Tribunal: TJES
Processo: 0000194-25.2019.8.08.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Serviços Hospitalares; Tutela de Urgência; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-07-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000194-25.2019.8.08.0005

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ELZA HENRIQUE GONCALVES

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRATAMENTO MÉDICO NA MODALIDADE HOME CARE. DANOS MORAIS NÃO IDENTIFICADOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. APELAÇÃO PROVIDA EM PARTE.

1. De acordo com o §6º, do art. 37, da CF,
“as pessoas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa[...].
”

2. Além disso,
“[...]a responsabilidade civil que se imputa ao Estado por danos provocados por seus prepostos a terceiros é objetiva, cabendo-lhe indenizar se for verificado o nexo causal entre o evento danoso e o ato do agente[...].” (REsp 798.801/MG, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, DJ 22/03/2006).

3. Na hipótese, uma vez não comprovada a ocorrência de dano moral, indevida a condenação do ente público a tal título.

4. Vencida a fazenda pública estadual, devida a condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

5. Apelação parcialmente provida.

Vitória, 08 de julho de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cí
vel nº 0000194-25.2019.8.08.0005

Apelante:

Elza Henrique Gonçalves

Apelado:

Estado do Espírito Santo

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta contra sentença proferida pelo Juiz de Direito da Vara Única de Apiacá
/ES que, nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada pela recorrente, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, rejeitando a pretensão de indenização por danos morais. (ID. 8060687)

Em suas razões, a apelante persegue a reforma parcial da sentença alegando basicamente que a negativa de fornecimento de tratamento de saúde na modalidade “home care” pelo ente público traduz ocorrência de dano moral passível de reparação e, ademais, é devida a condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais. (ID. 8060690)

Contrarrazões pela incolumidade da sentença. (ID. 8060693)

É o relatório. Peço dia.

Vitória, 18 de junho de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme consta do breve relato,
a controvérsia em apreço cinge-se em aferir se o Estado do Espírito Santo deve ser condenado a pagar indenização por danos morais à apelante, pela negativa de fornecimento de tratamento de saúde na modalidade “home care”, bem como honorários advocatícios sucumbenciais.

A teor da norma constitucional prevista no §6º, do art. 37, da CF,
“as pessoas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa[...].
”

Além disso,
“[...]a responsabilidade civil que se imputa ao Estado por danos provocados por seus prepostos a terceiros é objetiva, cabendo-lhe indenizar se for verificado o nexo causal entre o evento danoso e o ato do agente (art. 37, § 6º, CF). [...]” (REsp 798.801/MG, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, DJ 22/03/2006)
.

Em que pese a irresignação da requerente, assim como o Julgador de origem, da análise dos autos apurei que
“[...]a requerente não trouxe prova de que tenha sofrido algum tipo de abalo psíquico emocional ou ofensa aos direitos da personalidade, enquanto, em tese, esperava o deferimento de seu pedido. Outrossim, deve-se mencionar que
o requerimento administrativo para fornecimento de Home Care foi efetuado junto ao Município de Apiacá
e a ação corre contra o Estado do Espírito Santo, logo, entes distintos. Portanto, s
e não foi o requerido quem negou o fornecimento do serviço, não deve ser responsabilizado, o que afasta uma caracterização razoável do dano extrapatrimonial
.[...]”
(grifos e negritos não originais)

No que diz respeito aos honorários advocatícios, todavia, tenho que vinga o inconformismo, pois uma vez tendo logrado êxito na pretensão de condenação do embargado na obrigação de fazer principal, deveria o magistrado ter imposto a condenação na verba honorária sucumbencial ao demandado, já que trata-se de um consectário lógico do desfecho da demanda em apreço.

Nem se diga, como sugere o recorrido, que a causa deveria ter valor ínfimo bastante a atrair a competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública, verificando-se a necessidade de submissão do feito ao rito dos Juizados Especiais e inviabilizando a condenação da parte vencida em honorários advocatícios, já que a questão sequer foi suscitada oportunamente no curso do processo, constituindo evidente e inviável inovação.

Ainda que assim não fosse, “
Este Egrégio Tribunal de Justiça ‘tem afastado a alegação de incompetência absoluta do juízo quando suscitada tardiamente e com o único intento de isentar o sucumbente ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios’. (Precedentes)”
(TJES, Apelação Cível nº 0000341-86.2019.8.08.0058, Relator Desembargador Jorge do Nascimento Vianna, Quarta Câmara Cível, Data 18/05/2023).

Nada obstante, com as devidas adequações cumpre acentuar que “
A jurisprudência das Turmas que compõem a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça autoriza o arbitramento de honorários advocatícios por critério de equidade nas demandas em que se pleiteia do Estado o fornecimento de medicamentos, haja vista que, nessas hipóteses, não é possível mensurar, em geral, o proveito econômico obtido com a ação, por envolver questão relativa ao direito constitucional à vida e/ou à saúde
.” (AgInt no REsp n. 1.808.262/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 19/5/2023.)

No mesmo sentido, anoto precedente desta corte, no qual se decidiu que “
é prescindível a liquidação da sentença na forma do art. 85, §4º, inciso II do CPC, posto que, em se tratando de fornecimento de medicamento por tempo indeterminado, o proveito econômico da causa é inestimável, autorizando a fixação equitativa nos termos do §8º do mesmo dispositivo
” (TJES, Relatora Des.ª JANETE VARGAS SIMÕES, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/05/2022, DJe: 08/06/2022).

Nesse contexto, levando em consideração a complexidade da causa, o lugar (Apiacá-ES), o tempo de tramitação do processo e o trabalho realizado pelo patrono da parte requerente, entendo que o valor de R$1.500,00 (mil e quinhentos reais) revela-se razoável e proporcional às peculiaridades da causa.

Pelo exposto,
dou parcial provimento
à apelação tão somente para condenar o Estado do Espírito Santo ao pagamento de
R$1.500,00 (mil e quinhentos reais) a título de
honorários advocatícios sucumbenciais à recorrente.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior:
acompanho o(a) eminente Relator(a)
.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 08.07.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.